Tribunal: TJBA
Processo: 0072454-48.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0072454-48.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BESA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, GLAUCO HUMBERTO BORK

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES, GLAUCO HUMBERTO BORK, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA
. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS BANCOS SUCESSORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1075 DO STF ÀS AÇÕES INDIVIDUAIS.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DO IPC.
OMISSÃO QUANTO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 1990 E FEVEREIRO DE 1991. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0072454-48.2009.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados EPAMINONDAS JATOBÁ BARRETO, BANCO BRADESCO SA e BANCO BESA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO

aos apelos interpostos pelo Banco Bradesco S.A. e Banco BESA S/A, e DAR PROVIMENTO AO APELO da parte Autora
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.